Tribunal: TJPA
Processo: 0805661-46.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805661-46.2018.8.14.0028

APELANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA - SPE, FABIO CLEITON GONCALVES DA CRUZ

APELADO: FABIO CLEITON GONCALVES DA CRUZ, RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA - SPE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA NA RESTITUIÇÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTRÍNSECO. VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO E “DENSIFICAÇÃO” DO DISPOSITIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Residencial Cidade Jardim Marabá Ltda – SPE, com pedido de efeitos infringentes, contra acórdão proferido em Agravo Interno no bojo da Apelação Cível nº 0805661-46.2018.8.14.0028, no qual o colegiado negou provimento ao agravo interno e manteve integralmente a decisão monocrática que negara provimento às apelações e preservara a sentença (rescisão do compromisso de compra e venda, reintegração de posse, restituição parcial de valores e reconhecimento, de ofício, da abusividade de cláusula de capitalização de juros).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão que negou provimento ao agravo interno contém omissão e/ou contradição por não consignar expressamente, no dispositivo, tese sobre o termo inicial dos juros de mora incidentes na restituição de parcelas, a partir de precedente mencionado na fundamentação, e se é cabível a integração do julgado com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e finalidade integrativa, cabendo apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

A contradição sanável é a interna ao próprio pronunciamento, verificada entre proposições inconciliáveis do julgado, não se confundindo com inconformismo da parte ou divergência entre fundamentos citados e o resultado pretendido.

5.

O acórdão embargado é coerente ao negar provimento ao agravo interno e manter “a decisão impugnada na íntegra”, não havendo incongruência lógica entre fundamentação e dispositivo.

6.

A citação de precedente na motivação não o converte em “capítulo decisório” autônomo, nem impõe sua transposição literal para o dispositivo, sobretudo quando o julgamento do agravo interno limita-se a confirmar a decisão monocrática anterior.

7.

A pretensão de acrescentar detalhamento específico no dispositivo sobre termo inicial de juros de mora traduz tentativa de “otimizar”/densificar o comando decisório para fins estratégicos, sem demonstração de vício do art. 1.022 do CPC.

8.

Efeitos infringentes somente são admissíveis de modo excepcional, quando a correção de vício efetivo conduz, por consequência lógico-jurídica, à alteração do resultado, o que não ocorre na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração restringem-se à correção de obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, e não constituem via adequada para rediscutir mérito ou densificar o dispositivo sem vício do art. 1.022 do CPC.

2.

A contradição embargável é apenas a interna ao julgado, não se caracterizando por divergência entre a compreensão da parte e a fundamentação ou por precedente citado sem repercussão necessária no dispositivo.

3.

A citação de precedente na fundamentação não cria capítulo decisório autônomo nem impõe integração do dispositivo quando o acórdão mantém integralmente a decisão impugnada e não há omissão integrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.023 (e menção ao art. 1.022 para fins de prequestionamento).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 10.05.2013; STJ, EDcl nos EDcl nos EAg 1.372.536/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 29.05.2013; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.533.638/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 13.09.2016.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA – SPE, com pedido de efeitos infringentes, em face do acórdão de Id. 30616935, proferido em Agravo Interno, no bojo da Apelação Cível nº 0805661-46.2018.8.14.0028, em que figura como parte adversa FÁBIO CLEITON GONÇALVES DA CRUZ.

No acórdão embargado (Id. 30616935), este órgão colegiado, à unanimidade, deliberou por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, consignando, no dispositivo do voto, a manutenção “da decisão impugnada na íntegra”, reafirmando, ainda, a higidez da decisão monocrática anteriormente proferida sob o Id. 22621205, que, por sua vez, havia negado provimento às apelações e preservado a sentença de primeiro grau (com determinação de rescisão do compromisso de compra e venda, reintegração de posse, restituição parcial de valores e reconhecimento de abusividade de cláusula de capitalização de juros). Observe-se a ementa da decisão impugnada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DECISÃO MONOCRÁTICA. CLÁUSULA ABUSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Residencial Cidade Jardim Marabá Ltda - SPE, parte apelante em Ação de Reintegração de Posse cumulada com Rescisão Contratual e Perdas e Danos, contra decisão monocrática que negou provimento às apelações de ambas as partes e manteve sentença de primeiro grau. Esta determinou a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda, a reintegração da autora na posse do imóvel, restituição parcial dos valores pagos e o reconhecimento, de ofício, da abusividade da cláusula de capitalização de juros compensatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC; (ii) estabelecer se há nulidade por julgamento ultra petita, em razão do reconhecimento de ofício da abusividade da cláusula contratual; (iii) determinar se é legítima a capitalização mensal de juros em contrato firmado diretamente com construtora não integrante do Sistema Financeiro Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática do relator encontra respaldo no art. 932, incisos III a V, do CPC e no regimento interno do TJPA, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade, especialmente diante da posterior reapreciação pelo órgão colegiado em sede de agravo interno.

4. O reconhecimento de ofício da abusividade de cláusula contratual é permitido nas relações de consumo, nos termos do art. 51, IV, do CDC, inexistindo julgamento
ultra petita
.

5. A alegação de ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa foi suscitada apenas em sede de Agravo Interno, configurando inovação recursal, o que impede seu conhecimento por força da preclusão consumativa.

6. Construtora não integrante do Sistema Financeiro Nacional não pode capitalizar juros mensalmente, sendo tal prática vedada à luz da Súmula 121 do STF e da jurisprudência consolidada do STJ (Súmula nº. 539). Por todos: STJ - AgInt no REsp: 1905596 PR 2020/0240969-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023.

7. A capitalização de juros somente é admitida em contratos com instituições financeiras autorizadas, conforme o art. 5º da MP nº 2.170-36/2001 e a jurisprudência dominante, não se aplicando a contratos de compra e venda firmados diretamente com construtoras. Colacionada jurisprudência uníssona dos Tribunais Pátrios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC é válida quando amparada em jurisprudência dominante.

2. O reconhecimento, de ofício, da abusividade de cláusula contratual em relações de consumo é permitido nos termos do art. 51 do CDC.

3. Construtora não integrante do Sistema Financeiro Nacional não pode capitalizar juros mensalmente, sendo nula a cláusula contratual que prevê tal prática.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 932, IV e V; CDC, art. 51, IV; Lei nº 9.514/1997, art. 5º, III e § 2º; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1905596/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 13.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1216134/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 03.11.2021; STF, Súmula 121; TJPA, ApCiv 0021853-49.2015.8.14.0301, Rel. Desª. Maria Filomena Buarque, j. 13.06.2022; TJMG, ApCiv 1.0024.12.273016-1/001, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 23.02.2015.

Em suas razões (
Id
. 31016602), a embargante sustenta, em síntese, que: a) haveria contradição e/ou omissão entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado, pois o voto teria colacionado precedente em cujo teor se afirma que, em hipóteses de rescisão por culpa/iniciativa do promissário comprador, os juros de mora incidentes sobre a restituição de parcelas pagas devem fluir a partir do trânsito em julgado; b) apesar dessa referência na motivação, o acórdão teria negado provimento ao Agravo Interno e não teria feito constar expressamente no dispositivo a tese sobre o termo inicial dos juros de mora, o que, segundo a embargante, impediria a abrangência da matéria pela coisa julgada; c) ao final, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para que seja sanada a alegada contradição/omissão e, em consequência, seja integrado o julgado, com os pretendidos efeitos modificativos.

O embargado, malgrado devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a verificar se o acórdão embargado padece de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, nos exatos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se a pretensão do embargante representa simples inconformismo voltado a rediscutir matéria de mérito já exaurida no julgamento da apelação.

Feita essa delimitação, impõe-se recordar que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinado a preservar a inteligibilidade e a completude lógica da decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito ou à obtenção de nova valoração jurisdicional do que já foi deliberado. O legislador do CPC/2015 foi explícito:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, é cediço que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao rejulgamento da causa, salvo quando a correção do vício integrativo conduz, por consequência lógico-jurídica, à alteração do resultado (efeito infringente meramente reflexo).

Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição, não servindo à rediscussão da matéria já julgada”, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

Postas essas premissas normativas, o exame do caso concreto evidencia que a insurgência
não aponta, com efetividade, um vício intrínseco do julgado, mas sim pretende, na prática, reformulá-lo,
compelindo o órgão julgador a inserir, no dispositivo, uma assertiva específica sobre termo inicial de juros de mora, como se os embargos se destinassem a “otimizar” o comando decisório, segundo a estratégia processual de uma das partes.

Indispensável, aqui, qualificar corretamente o que é – e o que não é – contradição sanável por embargos.

A contradição que autoriza a integração é aquela interna ao próprio pronunciamento,
quando o conjunto decisório encerra proposições inconciliáveis entre si,

de tal modo que a afirmação de uma implica, logicamente, a negação da outra.

O Superior Tribunal de Justiça, em linhas reiteradas, distingue com nitidez a contradição interna (embargável) daquela suposta contradição entre o julgado e o entendimento da parte, ou entre o julgado e outras decisões, o que não se resolve por embargos, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR O JULGADO.

1. Em se tratando de recurso de fundamentação vinculada, o conhecimento dos aclaratórios pressupõe que a parte alegue a existência de pelo menos um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

2. In casu, embora a parte embargante alegue omissão, obscuridade e contradição, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, pois todas as alegações consistem em reiteração da questões suscitadas no Agravo Regimental, as quais foram examinadas, de forma suficiente, pelo acórdão embargado.

3. Conforme assentado pelo STJ, "A contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando (...)" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 10/5/2013).

4. "O reexame de matéria já decidida com a simples intenção de propiciar efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função integrativa dos embargos declaratórios" (EDcl nos EDcl nos EAg 1372536/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 29/5/2013). 5. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1.533.638/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 13/9/2016) (grifos nossos).

Não é o caso dos autos.

No caso, o acórdão embargado de
Id
. 30616935 deliberou, em termos inequívocos, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo “a decisão impugnada na íntegra” (conforme dispositivo que a própria embargante reproduz em sua petição).
Vale dizer: o comando decisório é coerente com o resultado proclamado e com a lógica do julgamento do Agravo Interno, cuja função é aferir a correção da decisão monocrática anterior (
Id
. 22621205) e, sendo o caso, substituí-la ou confirmá-la.

A embargante constrói sua tese a partir de um ponto específico: na fundamentação do acórdão embargado,
teria sido colacionado um único precedente (notadamente ementa de Tribunal estadual)
que menciona que, em rescisão contratual por culpa/iniciativa do promissário comprador, não haveria mora quanto ao dever de restituição antes do trânsito em julgado, de modo que os juros de mora somente fluiriam após esse marco.

O julgado mencionado pela parte foi utilizado, junto a diversos outros, apenas como fundamento, em sede preliminar, para rechaçar a alegação de julgamento
ultra petita
, reconhecendo que, em se tratando de cláusula contratual abusiva, o juiz pode reconhecê-la de ofício, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor – em nenhum momento, utilizou-se tal julgado como argumento meritório para reformar a decisão monocrática, muito pelo contrário.

A referência ao julgado em epígrafe não se converte automaticamente em “capítulo decisório” autônomo, apto a exigir, por necessidade lógica, transposição literal ao dispositivo –
sobretudo quando o acórdão em agravo interno se limita, como é próprio do instrumento, a confirmar a decisão impugnada, mantendo-a “na íntegra”.

Observe-se trechos do voto que, de modo salutar, ratificam as teses esposadas em sede de sentença de 1º Grau e decisão monocrática:

“Trata-se de alegação, por
parte do agravante, de legalidade da cláusula contratual que previu capitalização de juros em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com fundamento no artigo 5º, III c/c §2º da Lei nº 9.514/1997.

Entendo que não assiste razão ao agravante, na esteira do que foi disposto pelo Juízo
a quo
e confirmado por Decisão Monocrática deste signatário.
Observe-se trechos da sentença de 1º Grau, que, de forma salutar, analisou a possibilidade de construtora cobrar capitalização mensal de juros

(ID nº. 7447738), senão vejamos:

“40. Pertinente à cláusula de capitalização de juros compensatórios, entendo que a Construtora autora não é instituição financeira, não integrando, dessa forma, o Sistema Financeiro Nacional. Desse modo, incidente a Lei da Usura, em especial seu artigo 1º, que estabelece o patamar de 12% ao ano, ou seja, o dobro da taxa legal prevista no Código Civil de 1916, no limite de 6% ao ano.

41. Em que pese a possibilidade de cobrança de juros remuneratórios pela construtora, conforme entendimento jurisprudencial já consolidado pela súmula nº. 121, do Supremo Tribunal Federal, ainda que explicitamente convencionada no contrato, não se permite a capitalização dos juros. Tal orientação somente pode ser excepcionada quando houver expressa previsão legal, o que não ocorre no caso dos autos, porquanto o financiamento foi realizado diretamente pela construtora, a qual, conforme já dito, não é instituição financeira.

42. “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO PELA CONSTRUTORA. JUROS REMUNERATÓRIOS DE 12% AO ANO. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO ILEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1). Não sendo a construtora instituição financeira, não está autorizada a cobrar juros em patamar superior ao legal, muito menos de forma capitalizada. 2) Tendo os juros remuneratórios sido pactuados de acordo com os artigos 406 do CC/02 e 161. §1º, do CTN não há que se falar em abusividade” (TJMG - Apelação Cível nº. 1.0024.12.273016-1/001 - Rel. Des. Marcos Lincoln - DJe de 23.02.2015).

43. “APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CORREÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. 1- A jurisprudência tem se firmado no sentido de que não existe qualquer abusividade na cláusula contratual que estipula o uso do CUB/SINDUSCON como indexador, contudo, sua utilização somente se justifica enquanto o imóvel estiver em construção, pois tal índice reflete a variação de preços no setor da construção civil. 2 - O verbete da Súmula n. 121 do STJ veda a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. 3- Uma vez comprovado o pagamento de valores indevidos, mister se faz sua devolução, entretanto, de maneira simples, posto que não se pode atribuir à construtora qualquer má-fé quando da cobrança de valores previstos no contrato” (TJMG - Apelação Cível nº. 1.0024.06.996547-3/002- Rel. Desª. Cláudia Maia - Dje de 01.03.2013).

44. “AÇÃO MONITÓRIA - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ADITIVOS CONTRATUAIS POSTERIORES - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - VEDAÇÃO - VALOR DEVIDO - LIQUIDAÇÃO. - A ordem pública e a função social do contrato são limites impostos à autonomia contratual privada e, em harmonia com as disposições do Código de Defesa do Consumidor, permitem a anulação de cláusulas contratuais abusivas. - É possível a análise das cláusulas do contrato celebrado antes do aditivo objeto do pedido monitório, por haver uma sequência na relação negocial, referindo-se a discussão à verificação da própria legalidade do repactuado, tornando necessária a retroação da análise do acordado desde a origem, para que seja apreciada a legitimidade da constituição da dívida, pelos sucessivos atos celebrados entre as partes. - Não se admite a prática de capitalização de juros (anatocismo) fora dos casos expressamente permitidos (crédito rural, comercial e industrial), a teor da aplicação das Súmulas n. 121 do STF e 93 do STJ. - Verificada abusividade, devem ser decotados do débito os valores cobrados a maior, a serem apurados em liquidação de sentença. - Recursos providos em parte” (TJMG - Apelação Cível nº. 1.0024.09.517421-5/001 - Rel. Des. Avilmar de Ávila - Dje de 30.01.2012).

45. Nesse sentido já julgou o TJ/PA que construtoras não se equiparam às instituições financeiras, e que, por isso, a autorização para a realização de capitalização mensal de juros, não incide nos contratos de compra e venda de imóvel entre construtora e adquirente, vejamos:

46. “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS POR ENTIDADE QUE NÃO INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (SFN) OU O SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO (SFI). 1 – Inequívoca é a autorização legislativa quanto à admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema Financeiro Imobiliário. Art. 5º da Medida Provisória n° 2.170-36/2001, Súmula 539 do STJ e Lei nº 9514/97. 2 - Todavia, é imperioso destacar que as construtoras não se equiparam às instituições financeiras, e que, por isso, a autorização para a realização de capitalização mensal de juros, não incide nos contratos de compra e venda de imóvel entre construtora e adquirente. Prática abusiva. Cláusula Nula. 3 – Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 14ª Sessão de Julgamento do Plen&aac (3205969, 3205969, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-08, Publicado em 2020-06-18)” (grifos nossos).

De fato, o argumento principal do Juízo
a quo
, que mantive em sede de monocrática, consiste no fato de que o contrato foi realizado diretamente pela construtora, o que afasta a possibilidade de capitalização de juros.

Recorde-se que o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, após 31/03/00, data da publicação da Medida Provisória nº. 1.963-17/00, na esteira da Súmula nº. 539.

O contrato de compra e venda de imóvel celebrado diretamente entre a construtora e o adquirente possui características distintas dos contratos bancários e de financiamento imobiliário regulados pelo Sistema Financeiro Habitacional (SFH). A construtora não se equipara a uma instituição financeira, e, portanto, não está sujeita às mesmas disposições normativas aplicáveis a esses contratos.

Esse entendimento é uníssono na Corte Cidadã e nos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADO COM A CONSTRUTORA. INSTITUIÇÃO NÃO INTEGRANTE DO SFI. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, trata-se de contrato de compra e venda de imóvel firmado com construtora que não se insere no rol de operadores do SFI - Sistema Financeiro Imobiliário, não tendo autorização legal para efetuar a cobrança de juros capitalizados. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ - AgInt no REsp: 1905596 PR 2020/0240969-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL– Pleito de não conhecimento do recurso – Descabimento – Ausência de violação ao Princípio da Dialeticidade – Recurso que permitiu compreender a irresignação apresentada e a elaboração de adequada resposta por parte das apeladas – Prejudicial afastada. APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CORREÇÃO MONETÁRIA – Sentença que não alterou estipulação contratual a ela relativa – Ausência de interesse recursal – Não conhecimento. APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO -COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - Contrato firmado com construtora – Capitalização de juros – Ausência de previsão contratual - Afastamento – Adequação – Juros que devem incidir de modo simples e não composto - Entendimento do STJ, outrossim, no sentido da vedação do emprego da capitalização de juros para aqueles que não estão inseridos no rol de operadores do sistema financeiro imobiliário. Recurso conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido (TJ-SP - Apelação Cível: 1027678-59.2021.8.26 .0576 São José do Rio Preto, Relator.: João Batista Vilhena, Data de Julgamento: 05/02/2024, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2024) (grifos nossos).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADA COM A CONSTRUTORA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE – ENCARGOS ABUSIVOS – ENTENDIMENTO DO STJ – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO (ARTIGO 300 DO CPC) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A capitalização mensal de juros é proibida em contratos de compra e venda de imóvel entre a Construtora e o adquirente; limita-se às instituições financeiras (REsp. n. 2005302).

Na Tabela Price os juros são compostos (juros sobre juros), portanto sua incidência caracteriza capitalização ou anatocismo, o que é vedado (Súmula n. 121 do STF).

A tutela de urgência será concedida quando preenchidos os requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1027917-91 .2023.8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2024) (grifos nossos).

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. DIALETICIDADE RECURSAL. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO JUNTO À CONSTRUTORA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. COMPROVAÇÃO DE DISTORÇÃO NA COBRANÇA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. 1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, quando, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, possibilitando, inclusive, o pleno contraditório . Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. 2. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado n. 539, estabeleceu que a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, após 31/03/00, data da publicação da Medida Provisória n . 1.963-17/00. 3. O contrato de compra e venda de imóvel celebrado diretamente entre a construtora e o adquirente possui características distintas dos contratos bancários e de financiamento imobiliário regulados pelo Sistema Financeiro Habitacional (SFH) . A construtora não se equipara a uma instituição financeira, e, portanto, não está sujeita às mesmas disposições normativas aplicáveis a esses contratos. 4. No presente caso, a perícia judicial constatou a cobrança de juros capitalizados de maneira incompatível com a taxa estipulada no contrato. O laudo pericial desempenha um papel fundamental como prova técnica para comprovar a discrepância na capitalização dos juros . Ele fornece embasamento sólido e imparcial, respaldando a decisão judicial de ajustar os termos do contrato com a taxa de juros estabelecida. 5. Ante a evidência de irregularidade na capitalização dos juros, é plenamente necessária a revisão do pacto, para a adequação da forma de incidência dos juros ao índice previsto no documento contratual. 6. Recurso conhecido e provido” (TJ-DF 0709406-97.2021.8 .07.0001 1811310, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 07/02/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/03/2024) (grifos nossos).

“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Mérito. Capitalização de juros. Ocorrência. Contrato de Compra e Venda pactuado diretamente com a Construtora. Previsão de aplicação juros remuneratórios de 0,5% ao mês . Construção que não se trata de instituição financeira e, por consequência, não integra o Sistema Financeiro Nacional. Inaplicabilidade da Súmula 539 do C. STJ. Capitalização de juros mensal vedada . Possibilidade de capitalização anual como previsto no artigo 591 do Código Civil. Condenação da requerida as verbas de sucumbência. Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - AC: 10476752820218260576 São José do Rio Preto, Relator.: Hertha Helena de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE REVISÃO E NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. VEDAÇÃO LEGAL. SÚMULA 121/STF. NÃO INCIDÊNCIA DA MP N. 2170-36/2001 AOS CONTRATOS IMOBILIÁRIOS FIRMADOS DIRETAMENTE COM A CONSTRUTORA. TABELA PRICE. ABUSIVIDADE. 1. A revisão das cláusulas abusivas inseridas em contrato de financiamento é juridicamente possível, pois a relação existente entre os contratantes é tipicamente de consumo, afeta aos regramentos do Código de Defesa do Consumidor. 2. A autorização para a realização de capitalização mensal de juros concedida pelo art. 5º da Medida Provisória n.º 2 .170-36/2001 não incide nos contratos de compra e venda de imóvel entre construtora e adquirente mas, tão somente, às instituições financeiras. 3. Em contratos de compra e venda de imóvel, de forma financiada junto à construtora, é vedada a capitalização mensal de juros compensatórios, sendo admitida, entretanto, a periodicidade anual, a teor do artigo 4º da lei de usura. 4 . A Tabela Price implica na contagem de juros sobre juros, por se utilizar de juros compostos, e desta forma a sua simples incidência configura a própria capitalização de juros ou anatocismo, que são práticas vedadas no nosso ordenamento jurídico (Súmula 121/STF). 5. Como consequência lógica do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária de sucumbência anteriormente atribuída. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA (TJ-GO - Apelação (CPC): 03292102620188090051, Relator.: Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/07/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/07/2020) (grifos nossos).

Enfim, inexistem vícios na decisão impugnada, que se mantém hígida e em consonância com a orientação jurisprudencial dominante
” (grifos nossos).

A pretensão de que o dispositivo acresça, por redação, um detalhamento específico sobre termo inicial de juros de mora não se confunde com a necessidade de ‘suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento’; ao contrário, revela tentativa de reabrir discussão e de obter, por via oblíqua, um pronunciamento que, na prática, alteraria ou densificaria o conteúdo decisório para fins estratégicos, sem a demonstração de vício do art. 1.022.

No mesmo sentido, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos é juridicamente possível apenas em situações excepcionais, quando, ao sanar o vício, a correção inevitavelmente repercute no resultado. Se o vício inexiste, não há base legítima para efeitos modificativos.

Por conseguinte, ausente contradição interna e inexistente omissão integrativa, concluo que os embargos buscam, em verdade, alterar a conformação do julgado, o que não se admite na via estreita do art. 1.022 do CPC.

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo apelante, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/03/2026